Tribunal: TJDFT
Processo: 0753423-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

2. O art. 99 do Código de Processo Civil de 2015 presume como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).

3. No caso dos autos, considerando a renda da agravante, entendo que não restou demonstrada a situação de hipossuficiência econômica, de modo a impedir o agravante a custear as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, considerando sua situação econômica familiar.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.